Tribunal: STF
Processo: RE 1269171
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. DIFERENÇAS DO FUNDEF. AÇÕES ORDINÁRIAS AINDA EM TRAMITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. VINCULAÇÃO DA VERBA. AFETAÇÃO DA EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. "QUANTUM DEBEATUR". DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO. 1. Discussão, nos autos, em torno do cumprimento de sentença, envolvendo verbas do FUNDEF. 2. Não havendo disposição em sentido contrário, o dano sofrido pelo município no tocante ao recebimento a menor das verbas do FUNDEF é presumido. 3. A vinculação da verba à finalidade especificada normativamente não afeta a exigibilidade do título judicial, competindo aos órgãos de controle a verificação do seu devido emprego pela municipalidade. 4. Fixado o valor do "quantum debeatur" nos autos da liquidação por artigos, que transitou em julgado, é descabida a discussão acerca de excesso de execução, sob pena de violação à coisa julgada. 5. Esta Corte Regional vem reconhecendo o direito do advogado à retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94. 6. Agravo de instrumento não provido.”
    Os embargos declaratórios foram providos para suprir a omissão, sem atribuição de efeitos modificativos, e de ofício, determinar a suspensão das decisões que autorizaram a retenção dos honorários advocatícios contratuais com valores do FUNDEF, em cumprimento à determinação do STF. Eis, em síntese, a ementa do julgado (eDOC 3, p. 21):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. COLMATAÇÃO DA LACUNA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE OFÍCIO DO ACÓRDÃO, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO STF.”
     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal e ao art. 60 do ADCT. 
    Nas razões recursais, busca demonstrar a inexigibilidade do título e a consequente declaração de extinção da execução. Nesse sentido, afirma que “somente é admissível a execução se o município demonstrar que teve prejuízos com gastos decorrentes do suposto repasse insuficiente a título de complementação do FUNDEF. O que não ocorreu. Logo, não há título líquido, certo e exigível.” 
    Requer, ainda, “seja reconhecida a vinculação da quantia executada, a título de FUNDEF, aos gastos da política pública educacional, com o consequente indeferimento da retenção ("destaque"), no precatório, dos honorários advocatícios contratuais.” 
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, reconhecendo a vinculação da quantia executada, a título de FUNDEF, aos gastos da política pública educacional (eDOC 3, p. 83-89). Assim, quanto à matéria, resta prejudicado o recurso extraordinário.
    De outra banda, no tocante à controvérsia remanescente, em que se discute a inexigibilidade do título, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF e, quanto à matéria remanescente, nego provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente